Tribunal: TJMT
Processo: 1034033-87.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034033-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEUDS RAFAEL MOURA MEDEIROS SANTANA - CPF: 048.227.151-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – MÉRITO – A
BANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III E § 1º do CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO
PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É evidente o interesse de agir do demandante, o qual demonstrou a necessidade de exercer o direito de ajuizar a ação, a fim de alcançar o resultado esperado.

A extinção do
processo
, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração da intimação pessoal, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034033-87.2023.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE/MT

APELADO:

CLEUDS RAFAEL MOURA MEDEIROS SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada em desfavor de
CLEUDS RAFAEL MOURA MEDEIROS SANTANA,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, com fulcro no artigo 485, III, do CPC e havendo custas e despesas processuais pela parte autora.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões
que “no presente caso, o magistrado na origem extinguiu o feito com base no art. 485, III do CPC, entretanto, não se atentou ao fato de que não houve intimação pessoal (com recebimento de AR) do apelante para suprir a falta
”
(sic)
.

Argumenta que
“o § 1º do Art. 485 do CPC é cristalino que a intimação deve ser pessoal e sucessiva, isto é, após a inércia do advogado (sendo que ausente tal intimação também)” (sic).

Afirma que
“conforme se observa do andamento processual não houve intimação pessoal do apelante

com aviso de recebimento, havendo evidente violação ao Art. 487, III e § 1º, do CPC” (sic).

Ademais, assevera que “
o Magistrado entendeu aplicável o art. 485, inciso III, do CPC, contudo, trata-se de ação executiva, portanto, não agiu com costumeiro acerto o julgador na origem, vez que as causas de extinção de tal ação estão elencadas no art. 924 do CPC e não no art. 485, que se aplica a fase de conhecimento” (sic).

Discorre que, “
ainda que se aplique subsidiariamente o art. 485 à ação executiva, cumpre salientar que o abandono da causa é incompatível com o previsto no art. 924, V, do CPC, visto que a inércia do apelante acarreta o arquivamento do feito, podendo iniciar inclusive o prazo da prescrição intercorrente” (sic).

Também afiança que “
o magistrado entendeu pela extinção do feito na forma do art. 485, III do CPC, entretanto, é evidente que, no caso em apreço, nunca teve a intenção de abandonar o feito, uma vez que a última intimação antes da prolação da sentença foi irregular por ato ordinatório” (sic).

A jurisprudência é unânime em reconhecer que “
o abandono da causa somente pode ser decretado quando evidente a intenção de abandonar a causa o que, obviamente, não ocorreu no caso em tela” (sic).

A par desses fundamentos, pugna pelo provimento do apelo com a reforma integral da sentença a fim de declarar a nulidade da sentença ante a ausência de intimação pessoal afastando a extinção sem resolução de mérito por abandono da causa, dando-se regular prosseguimento ao feito. Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, considerando que não foram arbitrados honorários na origem (Id. 217359447).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido no Id. 217359449.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que

a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE/MT,
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
CLEUDS RAFAEL MOURA MEDEIROS SANTANA,
alegando, em síntese,
que

em

13/07/2022 a parte executada celebrou com a Instituição Financeira exequente o contrato n. C21231925-2, materializado na Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo, que concedeu a parte executada um financiamento no valor de R$ 10.673,00 (dez mil, seiscentos e setenta e três reais) para ser restituído por meio de 36 prestações mensais, cada qual no valor de R$ 494,20 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), com o primeiro vencimento em 10/08/2022 e o último vencimento em 10/04/2025.

Já em 04/11/2022 a parte executada celebrou com a Instituição Financeira exequente o contrato n. C21233336-0, materializado na Cédula de Crédito Bancário, que concedeu a parte executada um financiamento no valor de R$ 36.196,00 (trinta e seis mil, cento e noventa e seis reais), para ser restituído por meio de 60 prestações mensais, cada qual no valor de R$ 1.005,77 (um mil, cinco reais e setenta e sete centavos), com o primeiro vencimento em 20/01/2023 e o último vencimento em 20/12/2027.

Argumenta que, a parte executada se encontra inadimplente desde a 7ª parcela, vencida em 10/02/2023, em relação ao contrato C21231925-2 e desde a 2ª parcela, vencida em 20/02/2023, em relação ao contrato C21233336-0, constituindo-se em mora perante a parte exequente, ocasionando o vencimento antecipado do pacto, uma vez que não honrou com o pagamento da dívida.

A par desses argumentos, requer que o requerido efetue o efetivo pagamento de R$ 58.298,48 (cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos).

Foi expedido o mandado de citação e intimação (Id. 217359437), o qual não foi cumprido pelo oficial de justiça, em razão do endereço encontrar-se incompleto, conforme certidão anexada no Id. 217359438.

Após, foi expedida a intimação da parte autora para manifestar quanto a certidão negativa do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias (Id. 217359440), contudo, sem cumprimento.

Em seguida, sobreveio a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Para tanto, a parte apelante pugna pelo provimento do apelo com a reforma integral da sentença a fim de declarar a nulidade da sentença ante a ausência de intimação pessoal (art. 485, § 1º do CPC), considerando, ainda, que tal intimação deve ser pessoal (AR) para suprir a falta do advogado, o que definitivamente não ocorreu no caso.

Pois bem. Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Considerando os argumentos expostos na exordial e as razões recursais, adianto, desde já que é caso de dar provimento ao recurso.

Isso porque, antes de proferida a sentença extintiva, o magistrado deve intimar a parte autora, pessoalmente, bem como o seu advogado, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, o que não ocorreu no caso em testilha, nos termos do artigo 485, §1º do CPC, in verbis:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abandono da causa.

Contudo, ao que se constata dos autos, o douto julgador declarou extinto o
processo
, sem que houvesse a intimação pessoal do recorrente e do seu advogado.

Embora tenha sido expedida a

intimação da parte autora para manifestar quanto à certidão negativa do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias (Id. 217359440), não houve o cumprimento da intimação pessoal da parte recorrente, e muito menos de seu advogado.

Portanto, torna-se incabível a extinção do
processo
por abandono, sem a intimação pessoal da apelante, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da autora, instando-a a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu nos autos.”
(TJ-MT 10009595720178110007 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS E PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença e o regular processamento dos autos na origem.”
(TJ-MT 10451054720188110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
,
a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024